Tribunal: STF
Processo: ARE 1424533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Julgamento na forma monocrática, com amparo no art. 932, IV, alíneas b e c do CPC de 2015 e no Enunciado da Súmula 568 do e. STJ. 2. No julgamento do RE 837.311/PI (TEMA 784), também com repercussão geral, o STF assentou a tese de que “Osurgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelocandidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 3. Resta inequívoca a comprovação de existência de contratos temporários em quantidade suficiente para alcançar a ordem de classificação do impetrante no concurso. O impetrante possui direito líquido e certo de ser nomeado 5. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, incisos III, IV e IX, 61, § 1º, inciso III, alíneas a e c, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público mostra-se plausível apenas quando aprovado dentro do número de vagas ou quando preterido em sua nomeação diante da inobservância da ordem classificatória ou, ainda, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do anterior e ocorrer preterição do candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.



    No caso entelado, mesmo a impetrante não tendo alcançado aprovação no concurso público dentro do número de vagas previstas no edital do certame, restou comprovado nos autos o surgimento de necessidade de mais servidores, pois conforme se pode verificar a partir das provas carreadas nos autos, mormente as Declarações dos Supervisores de Ensino dos Municípios de Padre Marcos, Pio IX, Simões e São Julião, bem como da Diretora da Unidade Escolar Antônia de Sousa Alencar do Município de Alegrete do Piauí.



    Assim, resta demonstrada a existência de servidores contratados em caráter precário. Foram acostadas documentos comprobatórios da presença de servidores contratados em regime de contrato temporário, diga-se, sem aprovação em concurso público.



    As contratações de servidores a título precário afastam qualquer dúvida acerca dagrande necessidade do serviço, ou seja, da grande necessidade de nomeação e posse de maisservidores para os quadros da SEDUC/PI. Também resta claro, a partir da contratação deprestadores de serviços, a grave preterição dos candidatos classificados no concurso público.Ora, se existem candidatos aprovados e classificados em concurso público ainda em validade, seafigura absurda preterição de direitos a contratação de servidores a título precário, sem aobservância da ordem de classificação. E além disso, resta clara a contratação ao arrepio dadeterminação constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso público.



    Entendo, portanto, restarem demonstrados três fundamentos para amparar a pretensão da impetrante: a) a necessidade de serviço comprovada pela grande quantidade de servidores contratados temporariamente; b) a existência de candidatos aprovados e classificados em concurso público sofrendo preterição diante da contratação de servidores contratados temporariamente; e c) violação à regra de ingresso no serviço público sem concurso público. 



    Do conceito de direito líquido e certo extrai-se que os fatos devem ser incontroversos. Frente a isso, constata-se, in casu, a presença dos requisitos necessário ao deferimento do presente remédio constitucional."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente